Tribunal: TJMT
Processo: 1019622-33.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019622-33.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILTA REJANE SOARES DA CRUZ - CPF: 027.682.101-70 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADO. CUSTO DISPONIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÉDIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONSUMO ANTERIOR AO QUESTIONADO NO FEITO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE CONSUMO. FATURAS DEVIDAS. COBRANÇA DE TAXA RELATIVA À SALDO RESIDUAL DE FATURA DECLARADA INDEVIDA JUDICIALMENTE. TAXA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, por ausência de prévio requerimento administrativo, pois a lei não exige que o consumidor recorra à via administrativa, para só então pleitear junto ao Poder Judiciário aquilo que entende devido.

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute o recebimento de fatura acima da média de consumo, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do juízo fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.

Se as faturas anteriores à contestada cobram apenas
custo de disponibilidade do sistema
, sem registrar o consumo, inexiste parâmetro para fixar a média de consumo e, portanto, a cobrança realizada pela leitura confirmada no aparelho medidor não configura pratica abusiva.

Se os consumos reclamados pela consumidora não foram emitidos acima de sua média de consumo, não dá ensejo à revisão das faturas.

A continuidade da cobrança da taxa, relativa a saldo residual de fatura já declarada indevida, por decisão judicial, configura falha na prestação do serviço, fato que enseja indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos e o faço para - DECLARAR inexigíveis as faturas de março/2020 a setembro/2020 e janeiro/2021, e, que as faturas sejam revisadas com base nos 12 (dozes) meses anteriores a cobrança do mês de setembro/2019; 2 - CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (21/05/2021). Mantenho a liminar proferida no id. 59561527”,

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Colendos Pares;

Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir, por ausência de prévio requerimento administrativo, pois a lei não exige que o consumidor recorra à via administrativa, para só então pleitear junto ao Poder Judiciário aquilo que entende devido.

É como voto.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

Colendos Pares;

No presente caso, a meu ver, as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa e, sem necessidade da realização de perícia técnica, sendo o Juizado Especial competente para processar e julgar a demanda, conforme ocorre em processos análogos, onde se discute a ocorrência de cobrança de energia elétrica em que o consumidor não concorda com a fatura. Deste modo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual a Autora se insurge contra a cobrança das faturas referentes aos meses de março/2020 a setembro/2020 e janeiro/2021. Informa que é beneficiária de baixa renda e que inexiste justificativa para o aumento significativo das faturas questionadas, bem como que em 11/02/2021 houve o corte indevido no fornecimento de energia elétrica.

Em contrapartida, em sua defesa, a Reclamada argumenta que antes da instalação do relógio era cobrado o valor mínimo do fornecimento de energia elétrica e que assim que realmente foi aferido o consumo, o valor da fatura aumentou. Sustenta que os faturamentos originados das faturas reclamadas pela Autora decorreram de seu efetivo consumo, os quais foram pela Ré aferidos de acordo com a respectiva leitura que constou no equipamento de medição.

Pois bem. Para melhor compreensão, eis o histórico de consumo da UC da autora, a qual foi ligada em 31/01/2019:

Observo que nos meses de 03 a 09/2019 os consumos foram faturados pelo
custo disponibilidade, ou seja, 50 kWh
, em razão de o display estar apagado; já nos meses posteriores constou “imóvel não localizado”; e nos meses seguintes (objetos desta lide) houve registro de “leitura”.

Desta forma, tem-se que o período compreendido entre 03/2019 a 09/2019 não houve cobrança pela leitura registrada no aparelho medidor, mas sim cobrança do valor mínimo - custo disponibilidade (
50 kWh)
.

Quanto ao período de 10/2019 a 12/2019 e 01/2020, as contas foram revisadas para 50 kWh (custo disponibilidade), em razão da decisão judicial proferida nos autos
n. 1019198-59.2019.8.11.0001
, isto é, foram revisadas as faturas de energia elétrica nos valores de R$ 533,82 (com vencimento em fevereiro/2020), R$ 580,89 (vencimento em janeiro 2020), R$ 602,46 (vencimento em dezembro/2019) e R$ 1.527,05 (vencimento em novembro de 2019).

Constato, também, que a partir de 03/2020 a cobrança se deu pelo consumo registrado no aparelho medidor, ou seja, pela leitura.

Assim, a meu ver, as faturas questionadas não estão acima da média de consumo da Reclamante, tendo em vista que, anteriormente a 02/2020, não havia média de consumo a ser considerada, em razão da ausência de leitura – da cobrança do custo disponibilidade.

Deste modo, entendo que as faturas objeto da presente demanda não se apresentam abusivas e se mostram compatível com o real consumo da Recorrida, considerando a ausência de registro de consumo em período anterior as faturas questionadas neste feito, por isso devem ser consideradas devidas.

Desta forma, a meu ver,

não restou demonstrada qualquer alteração significativa da média de consumo apurada, sendo legítimas as cobranças de acordo com o consumo lido no aparelho medidor.

Contudo, verifico que nas faturas referentes aos meses de 11/2019 a 04/2020 foi acrescentado ao valor do consumo à cobrança de uma taxa na importância de R$ 275,29, conforme histórico de conta abaixo juntado:

Constato que o valor total da cobrança a título de taxa é de R$ 1.651,42 (R$ 275,29 x 6), e que a mesma se refere ao consumo cobrado na fatura referente ao mês de 10/2019, com vencimento em 11/11/2019, no valor total de R$ 3.178,47, a qual foi dividida em uma parcela no valor de R$ 1.527,05 (venc. 11/11/2019) e outras 06 parcelas no valor de R$ 275,29 cada, inseridas nas faturas referentes aos meses de 11/2019 a 04/2019.

Tendo em vista que já houve decisão judicial, nos autos PJe n. 1019198-59.2019.8.11.0001 declarando a inexigibilidade da fatura de outubro/2019 – vencimento em 11/2019 – R$ 1.527,05, tem-se que a cobrança do parcelamento do saldo residual da referida fatura, isto é das taxas no valor de R$ 275,29, nas faturas subsequentes, também é indevida.

Desta forma, deve ser descontado das faturas objetos desta lide, ou seja, das faturas de 03 e 04/2020, o valor de R$ 275,29 de cada, passando a fatura de 03/2020 para o valor de R$ 277,42 (R$ 552,71 – R$ 275,29) e de 04/2020 para R$ 295,60 (R$ 570,89 – R$ 275,29).

Por fim, diante da continuidade da cobrança da taxa de R$ 275,29, relativa a saldo residual de fatura já declarada indevida, por decisão judicial, entendo que restou evidenciada a falha na prestação do serviço, fato que enseja indenização a título de dano moral.

Se o “quantum” indenizatório a titulo de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de atenuação do valor da condenação.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento para afastar a declaração de inexigibilidade das faturas referente aos meses de 05 a 09/2020 e 01/2021. Quanto às faturas de 03 e 04/2020 determino a revisão dos valores, devendo ser descontado o valor de R$ 275,29 de cada, passando a fatura de 03/2020 para o valor de R$ 277,42 (R$ 552,71 – R$ 275,29) e de 04/2020 para R$ 295,60 (R$ 570,89 – R$ 275,29).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022